Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-42.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001191-42.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Transferência de cotas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (EMBARGANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (EMBARGANTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (EMBARGANTE), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA - CPF: 214.807.408-37 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES FRANCISCO - CPF: 334.394.818-75 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO - CPF: 348.900.198-20 (ADVOGADO), RENATO SANCHEZ - CPF: 366.326.818-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAL – PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA EXAMINAR AS QUESTÕES QUE DIGAM RESPEITO AO PRÓPRIO TÍTULO OU ÀS OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do Recurso de Apelação Cível no 1001191-42.2018.8.11.003, interposto pelos embargantes, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAL – PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA EXAMINAR AS QUESTÕES QUE DIGAM RESPEITO AO PRÓPRIO TÍTULO OU ÀS OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS – PRECEDENTES DO STJ – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. (REsp 1.949.566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 19/10/2021).”

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não evidenciada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(Id. 118327485).

Em suas razões, de Id. 120466980, a embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não foram analisados os requisitos para a propositura da ação de execução.

Afirma que
“o ponto discutido no recurso não se refere ao contrato que possui cláusula arbitral, mas a imprestabilidade do feito executivo para o fim que se destina, e ausência de título é a questão da qual se omitiu o julgador a quo, bem como este egrégio Tribunal.”

Esclarece que
“não se pretende, de forma alguma que a justiça estadual extrapole sua competência, afim de analisar as cláusulas contratuais, a análise que se pede, e nesse ponto que reside a omissão é se existe título executivo e se o mesmo é dotado dos 3 requisitos necessários à embasar o feito executivo.”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apresentadas de modo a dar provimento ao recurso de apelação interposto nos autos.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 122548967, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso, pugnando pelo reconhecimento de sua natureza protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão, pois a matéria aventada nos aclaratórios, por se referir ao mérito da ação, ficou prejudicada por conta do reconhecimento da incompetência do juízo estatal.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Como se observa dos autos, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes contra a Execução no 1001838-71.2017.8.11.0037 que lhe move a apelada, INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA., cujo objeto é o reembolso do valor proveniente do pagamento de débitos fiscais exigíveis da Sociedade de R$697.940,11 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e onze centavos), que reputa ser de responsabilidade exclusiva dos apelantes, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas da Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda., firmado entre as partes em 11 de outubro de 2.007.

Na sentença, o MM. Juízo a quo reconheceu que: “em observância à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução devem ser extintos sem julgamento de mérito,
podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para discussão da cláusula que baseia a ação de execução e arguição de inexistência de débito
. Acrescento, todavia, ser pertinente a suspensão da ação de execução até deliberação do Juízo Arbitral sobre a defesa executiva, devendo os embargantes comprovarem a instauração do procedimento arbitral, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de prosseguimento da execução.” (destaquei).

Inconformados, os embargantes, ora apelantes, pugnam pela decretação de nulidade da sentença, com a devolução do feito para a escorreita análise dos embargos em primeira instância. Sucessivamente, requer o reconhecimento dos defeitos formais elencados no sumário relatório, a fim de extinguir a ação de execução, seja por sua evidente nulidade ou por ausência de pré-requisitos.

Pois bem.

Sabe-se que a convenção de arbitragem não exclui o juízo estatal no tocante ao processo executivo , “haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto” (REsp 1465535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão , j.21.06.16).

Desse modo, mesmo que haja convenção de arbitragem, não está o credor impedido de promover a execução do título executivo extrajudicial; o que também não significa a completa ausência de repercussão dessa convenção.

Na verdade, é no âmbito dos embargos à execução que se verificará os efeitos dessa opção das partes pela submissão das controvérsias ao juízo arbitral.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PREVISÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES REFERENTES À EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL ACERCA DA MATÉRIA IMPUGNADA.

1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante de caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais, disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a jurisdição estatal.

2. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível, uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à determinação de atos executivos.

3. Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas.

4. Nos casos em que a impugnação disser respeito à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele consignadas, sendo incompetente o Juízo Estatal para sua apreciação, revela-se inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução pelo Juízo Arbitral de questão de mérito que antecede à continuidade da ação instaurada.

5. O art. 313, V, a, do CPC orienta que, quando um acontecimento voluntário, ou não, acarretar a paralisação da marcha dos atos processuais e a paralisação temporária for suficiente à garantia de retorno regular do feito, por razões de ordem lógica, o processo deve ser suspenso, e não extinto.

6. Entre a ação de execução e outra ação que se oponha aos atos executivos ou segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos. A suspensão acontecerá nos casos em que não for possível a reunião dos processos, seja porque se encontram em graus de jurisdição distintos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, até mesmo por serem diversas as jurisdições.

7. No caso concreto, a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do Termo de Cessão do Crédito exequendo, essencial à higidez do próprio título. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1.949.566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 19/10/2021).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTATAL E JUÍZO ARBITRAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO ESTATAL, COM O DEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS E ANTERIOR PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA, EM OBSERV NCIA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, SEJA DIRIMIDA CONTROVÉRSIA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REPRESENTADO PELO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. NECESSIDADE.

1. De acordo com o atual posicionamento sufragado pela Segunda Seção desta Corte de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de competência entre Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, partindo-se, naturalmente, do pressuposto de que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional.

2. Afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal (única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de executabilidade exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade. Todavia, o Juízo estatal, no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral), não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução e de terceiros, atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz kompetenz).

3. Cabe ao Juízo arbitral, nos termos do art. 8o da Lei n.9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo arbitral, a obstar o prosseguimento da execução perante o Juízo estatal, enquanto não definida a discussão lá posta ou não advir deliberação em sentido contrário do Juízo arbitral reputado competente” (CC 150.830/PA, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze , j. 10.10.18)

Na lição de Carlos Alberto Carmona, não há “incongruência alguma entre a existência de um título executivo e a possibilidade de arbitragem, mas a correlação entre os temas deve ser bem compreendida: se houver alguma dúvida sobre o título (ou sobre as obrigações ali consignadas) tal crise de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo via judicial, propondo demanda de execução, sem que haja espaço para a arbitragem” (in Arbitragem e processo, 3a ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.120).

E havendo a propositura da execução do título perante o juízo estatal, “Parece razoável deduzir que, havendo cláusula compromissória e tratando os embargos de matéria de fundo (validade, eficácia e extensão do título executivo) caberá levar tais questões aos árbitros, tocando ao juiz togado apenas o julgamento de embargos que tratem de questões processuais” ( Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e processo, 3a ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.120).

Nessa ordem de ideias,
no caso dos autos não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que se mostra correta a extinção dos embargos à execução
, pois
os apelantes ofereceram embargos à execução de título extrajudicial com previsão de cláusula arbitral
(Id. 7285579),
não sendo o magistrado togado competente para resolver questões relativas à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele registradas.

Assim, deve a controvérsia ser solucionada, necessariamente, pela via arbitral.”
(Id. 116846498).

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022